Tribunal: TJMT
Processo: 1025576-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025576-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELISAMA EVANGELISTA RANGEL - CPF: 010.612.281-93 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e demais documentos unilaterais emitidos pela instituição de ensino sem a participação do consumidor, com aposição de assinatura, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e documentos expedidos administrativamente, por meio de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (quatro no valor idêntico de R$ 45,30 e um no valor de R$ 387,26) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1.
OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2.
OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.568,46 (dez mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao Sistema PJE.

3. OPINO por julgar prejudicado o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

4.
No MÉRITO
, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o VIII do CDC.

5. OPINO
por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por vínculo contratual e débitos cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual
OPINO por declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos aqui discutidos, sendo quatro no valor idêntico de R$ 45,30 (quarenta e cinco reais e trinta centavos), e um no valor de R$ 387,26 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), todos lançados em 08/11/2019, em relação aos supostos contratos no 149227058, 149228819, 149265566, 149277646 e 190956124.

6. OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. OPINO
por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referentes aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO
por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, acima discriminadas,
caso a Ré não o faça.

9.
OPINO
por afastar a incidência da súmula no 385 nestes autos, para reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, de responsabilidade do Réu, e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais). Sob o aludido valor deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (08/11/2019 - Mov. 34348564), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

10. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à condenação da Autora em litigância de má fé, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois a documentação juntada em contestação demonstra isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito. Alegou que diante da prestação do serviço e do inadimplemento há culpa exclusiva do consumidor.

Alegou inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Isso porque, diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. O magistrado
a quo
inclusive apreciou um a um os documentos juntados, justificando a unilateralidade de tais documentos, o que, por desnecessário reanalisar, segue citado:

Os documentos produzidos à Mov. 43299708 e seguintes, são em demasia unilaterais para que possam ser considerados.

O boletim de Mov. 43299724, é questionável, posto que apresenta supostas notas do período de 2018/2 e 2020/1, mas não apresenta nada em relação ao ano de 2019, por exemplo.

A fica cadastral de Mov. 43299730 é produzida de forma unilateral, pela Ré. E o certificado de aceite digital, por sua vez, mostra um suposto aceite firmado em 11/04/2020, mas nada em relação aos débitos aqui questionados.

Vislumbro que o extrato de Mov. 34348564, apresenta supostas dívidas vencidas em 10/12/2018 e 10/01/2019, período em que não há prova robusta de contratação.

Com efeito, as telas e demais documentos unilaterais emitidos pela instituição de ensino sem a participação do consumidor, com aposição de assinatura, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e documentos expedidos administrativamente, por meio de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021